Tribunal: TCU
Processo: 012.317/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9135/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Estado de Sergipe/SE deixou de promover a integral devolução dos recursos federais devidos, relativamente ao convênio registro SIAFI 760728, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art.143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em considerar revel o Estado de Sergipe/SE, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o ente comprove perante o Tribunal o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Tesouro Nacional; informar que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação; e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 410), ao Governo de Estado de Sergipe para conhecimento. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/10/2018 241.647,15 1. Processo TC- Processo 012.317/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Estado de Sergipe (13.128.798/0001-01). 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.